Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1006067-49.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Nova Mutum/MT)
Agravante : CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação judicial e outras
Agravado : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
Número do Protocolo : 1006067-49.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação judicial e outras, contra a decisão de Id. n. 83152951 que deferiu o pedido de sobrestamento do processo recuperacional formulado pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I no Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), apresentado pela CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação recursal e outras, entre outras deliberações, determinou “a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto”, com a consequente exclusão do Banco/cedente do QGC e do processo recuperacional (cf. Id. no 83058985), e, em sede de embargos de declaração, ratificou a sua posição, rejeitando o pedido formulado tanto pelo FIDC quanto pelo Banco do Brasil para fosse reconhecido que os contratos no 322805382, 322805190 e 32280538 não foram objeto de cessão de crédito, pois, segundo apreciação do magistrado, “no Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019, a cessão se encontra devidamente assinado pelo cedente Banco do Brasil e pelo cessionário (...), abrangendo os créditos apontados nos (referidos) contratos”, sendo que as “Declarações de Cessão de Crédito” posteriormente juntadas aos autos, “como o próprio termo já esclarece, (cuidam de mera) declaração, e não um negócio jurídico, sendo que ambas as declarações são positivas, ou seja, elencam o crédito e não negam a ocorrência da cessão”, de modo que inexiste no processo (...) declaração assinada pelo cessionário e cedente (pessoas com poderes para tanto) declarando que a cessão dos créditos referentes aos contratos no 322805382, 322805190 e 32280538 não ocorreu” (cf. Id. no 83058986).
A agravante afirma que a maioria das teses lançadas pelo agravado são voltadas para a defesa de interesse exclusivo do Banco do Brasil, sendo que o agravado carece de interesse recursal para pleitear direito alheio em nome próprio.
Alega, também, que a questão da cessão dos créditos realizada pelo Banco do Brasil em favor do Fundo de Investimentos, e do direito de voto do Fundo já foram discutidas, e definidas, estando, portanto, preclusas.
Por fim, alega que o sobrestamento do processo recuperacional “não trará resultados úteis às partes e sim e tão somente uma insegurança jurídica” para todos os envolvidos, até porque o direito de voto do crédito decorrente do contrato no 322805381 da Cerealista Faccio, não teria o condão de alterar o resultado final da decisão dos credores na AGC.
Por outro lado, diz que o sobrestamento do processo recuperacional está causando prejuízo a todos os credores que aguardam a homologação do plano aprovado por maioria absoluta para que possam começar a receber os valores.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão que determinou o sobrestamento do processo recuperacional (cf. Id. n. 57412472).
É o relatório.
Em retrospecto dos principais eventos influentes à discussão, tem-se, a princípio, a habilitação do Banco do Brasil na recuperação judicial como titular de crédito de R$ 7.362.397,97 na classe de garantia real, e de R$ 10.273.254,19 na classe quirografária (cf. Id. no 59022498 dos autos de origem).
Em 24.07.2020, ocorreu a 1a convocação da AGC, porém, ante a ausência de quórum mínimo para a instalação dos trabalhos, a deliberação foi adiada à 2a convocação.
Em 07.08.2020, houve a 2a convocação da AGC, e, dessa vez, diante da notícia da cessão dos créditos do Banco do Brasil para o FIDC, deliberou-se pela suspensão do conclave para o mês seguinte para aguardar a conclusão da operação entre cedente e cessionário.
Em 01.09.2020, veio aos autos o “Termo de Cessão Sem Coobrigação”, datado de 01.07.2020, devidamente subscrito pelo BB e FIDC, que, entre outros diversos créditos, relacionava aqueles oriundos dos contratos no 322805382, 322805190 e 32280538, acompanhado de pedido do FIDC de sucessão/habilitação no processo recuperacional (cf. Id. no 38139018 e 38139019 dos autos de origem).
Em 02.09.2020, o MM. Juiz admitiu a sucessão processual e o ingresso do FIDC nos autos, contudo, indeferiu o pedido de alteração da data da AGC designada para o dia seguinte, e, ainda, vetou a participação do FIDC (direito de voz e voto) na deliberação assemblear, por entender que, como o “Termo de Cessão de Crédito (...) data de 1o de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para a participação da solenidade”, seria extemporâneo o requerimento de habilitação na AGC apresentado somente naquele momento pelo cessionário (cf. Id. no 38189292 dos autos de origem). Essa decisão é objeto de impugnação recursal nos autos do RAI no 1020207-25.2020.8.11.0000.
Em 03.09.2020, aconteceu a 3a convocação da AGC, mas, mais uma vez, deliberou-se pelo adiamento/suspensão do conclave.
Em 17.12.2020, sucedeu a 4a convocação, com nova deliberação pelo adiamento/suspensão, agora, para abril do próximo ano (2021).
Em 16.03.2021, as recuperandas suscitaram dúvida sobre a posição ocupada pelo BB e FIDC no QGC, aduzindo que “estão tendo sérias dificuldades de negociação, por não informarem as partes Cedente e Cessionária (Banco do Brasil e Banco BTG) ao certo quem é o real titular dos créditos que estão arrolados na recuperação judicial e quais contratos foram cedidos ao Fundo de Investimentos, administrado pelo BTG Pactual, além dos já informados no processo (a integralidade dos créditos tidos com a empresa Celeiro)”.
Em resposta, o Banco do Brasil listou os contratos/operações objeto da cessão de crédito, ressalvando expressamente que os contratos de no 322805382, 322805190 e 32280538 não fizeram parte do negócio com o FIDC, e, ao final, sugestionou que eventual inconsistência dos dados se deu em razão de “uma possível falha na relação apresentada pelo Administrador Judicial”. Foi, então, que vieram aos autos as “Declarações de Cessão de Crédito”, emitidas unilateralmente pelo Banco do Brasil, onde consta a retificação do rol de contratos incluídos na cessão de crédito à FIDC (cf. Id. no 51412337 ao 5141469 dos autos de origem).
O FIDC ratificou as declarações apresentadas pelo BB.
Porém, a Administradora Judicial objetou a versão por eles ofertada, observando, em suma, que a informações agora prestadas contrariam os dados objetivos contidos no próprio instrumento de cessão apresentado anteriormente nos autos, ao final, opinou para fosse reconhecida a transferência da integralidade dos créditos de titularidade do BB para o FIDC, e, ainda, recomendou a apuração da conduta dos credores que “sonegaram ou, ao menos, omitiram informações no processo de recuperação judicial e, mesmo instados a esclarecer o imbróglio, tentaram induzir a erro esse D. Juízo”.
Em 30 e 31.03.2021, sobrevieram as decisões combatidas pelo RAI 1006067-49.2021.8.11.0000.
Em 01.04.2021, em 5a convocação, sem a participação do FIDC e/ou do Banco do Brasil, os credores votantes deliberaram na AGC pela aprovação do PRJ das agravadas.
Retornando à específica situação do agravante FIDC dentro do cenário da RJ, ao acolher o citado parecer da Administradora Judicial, na 1a decisão aqui impugnada, o MM. Juiz assim decidiu a questão controvertida:
“Em relação a substituição do credor Banco do Brasil S.A. pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, acolho o parecer do administrador judicial acerca da manifestação da recuperanda, porque o Banco reivindica os mesmos contratos objeto da cessão, conforme bem demonstrado pelo parecer do administrador judicial de Id. 51686494, às fls. 08/10.
Neste contexto, conforme se verifica pela documentação trazida pelos credores e recuperanda, verifico que houve a cessão de crédito do Banco do Brasil S.A. para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, em relação ao total do crédito existente com a CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e CEREALISTA FACCIO LTDA ME, tendo ocorrido o ato em 01 de julho de 2020.
A cessão de crédito deve ser tida por válida e eficaz em relação a todo o crédito pertencente ao Banco do Brasil que se encontra discutido nestes autos, sendo que deve ser excluída do quadro de credores a instituição financeira.
De outra monta, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I deve constar como credor do crédito em sua totalidade, podendo participar da Assembleia Geral de Credores – AGC como ouvinte, sem direito de voz e voto, pelos argumentos que passo a expor.
O Termo de Cessão de Crédito, de Id. 38139019, data de 1o de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para participação da solenidade.
Ocorre que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I somente na data de 01.09.2020, de forma extemporânea, buscou se habilitar para participar da continuidade na Assembleia Geral de Credores, o que não se admite, conforme se extrai do artigo 37, §3o, da Lei de Recuperação Judicial, (...).
Em outras palavras, na ausência da comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso posterior, pois, a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da Assembleia condições formais são observadas e, dentre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação, nos termos do artigo 37, §3o, da Lei n. 11.101/2005.
DETERMINO a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil S.A. para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto. DERTEMINO vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca de possível infração ao art. 171, da Lei 11.101/05.”
E, na sequência, na 2a decisão objeto do agravo de instrumento, em atenção ao pedido de reconsideração formulado pela FIDC e aos embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil, o MM. Juiz acrescentou:
“No Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019, a cessão se encontra devidamente assinado pelo Cedente Banco do Brasil e pelos Cessionários responsáveis pelo Fundo de Investimento em direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I, abrangendo os créditos apontados nos contratos no 322805382,322805190 e 32280538.
Os documentos de Ids. 51414692, 51414694, 52480500 e 52480501 são Declarações de Cessão de Créditos, como o próprio termo já esclarece, uma declaração e não um negócio jurídico, sendo que ambas as declarações são positivas, ou seja, elencam o crédito e não negam a ocorrência dacessão.
Para ser mais claro ainda, inexiste no processo (...) declaração assinada pelo cessionário e cedente (pessoas com poderes para tanto) declarando que a cessão dos créditos referentes aos contratos no322805382, 322805190 e 32280538 não ocorreu.
A cessão de crédito foi notificada ao devedor no momento em que o fundo a trouxe ao processo em Id. 38139019, estando concretizado os ditames do art. 290, do Código Civil, sendo excesso de formalismo considerar cedidos apenas os créditos com a notificação formal pelo Banco do Brasil, com os escritos declaração de cessão de crédito.
Resumindo, o equívoco na cessão somente poderia ser declarado por aqueles que a realizaram, nulificando ou declarando existente o negócio jurídico realizado por erro material. Caso contrário, a cessão deve ser tida por perfeita e eficaz e devidamente notificada ao devedor pelo próprio Fundo de Investimento em direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I.”
No recurso de agravo de instrumento, o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I alegou que, durante as tratativas negociais com o Banco do Brasil, os contratos no 322805382, 322805190 e 32280538 realmente chegaram a constar entre aqueles elencados à cessão de crédito, porém, com o desenrolar da negociação, simplesmente deixaram de sê-lo por vontade comum dos contratantes, ou seja, tais créditos foram excluídos do negócio jurídico, conforme noticiado nos autos por meio das “Declarações de Cessão de Crédito”.
Disse que, diante da dúvida suscitada pelas recuperandas acerca de quais contratos seriam objetos da cessão de crédito, o Banco do Brasil veio aos autos esclarecer que três contratos continuaram sob a sua titularidade, ou seja, não foram incluídos na cessão de créditos (a saber, os de no 322805382, 322805190 e 322805381), comprovando, então, naquele momento, ser o legítimo titular de crédito de R$ 1.092.764,94, e que, na sequência, na qualidade de cessionário, ratificou expressamente o teor das informações prestadas pelo Banco do Brasil, entretanto, mesmo ante a manifestação convergente do cedente e do cessionário, “o Administrador Judicial entendeu por discordar de tudo o que foi apresentado, para insistir na tese de que a cessão dos créditos teria sido integral, na intenção não justificada de excluir grande parte do crédito habilitado da assembleia de credores”, posição esta indevidamente secundada pelo MM. Juiz, que, ao considerá-lo titular de todos os créditos na decisão agravada, e, mesmo assim, negar o seu direito a voz e voto na AGC, acabou por excluir a um só tempo dois dos principais credores da deliberação assemblear que aprovou o PRJ no dia 01/04/2021.
Afirmou o equivoco da decisão porque estaria ela fundada “exclusivamente no Termo de Cessão de Crédito celebrado em julho de 2020, ignorando completamente as Declarações de Cessão de Crédito apresentadas pelo Banco do Brasil e a (sua) concordância expressa”, as quais seriam os “documentos finais e corretos a serem considerados (...), visto que expedidas após a retificação do Termo pelo cedente”.
Argumentou que, em se tratando “as cessões de crédito de negócios jurídicos bilaterais, celebrados entre cedente e cessionário por meio de instrumento particular, posteriormente retificado por meio de declarações com ciência e anuência das partes, é ilegal a decisão que afastou suas disposições”, afinal, “o Banco do Brasil, na qualidade de cedente, é legitimado para relacionar os títulos que cedeu, sendo a sua declaração formal prova inequívoca da cessão”, e, “uma vez que o cedente declara não ter cedido este contrato e a cessionária declara não ter recebido este contrato por meio de cessão, não há controvérsia a ser dirimida, (...), (e) não cabe a terceiros admitirem o oposto”.
Pontuou que referidas “decisões comprometeram severamente o resultado da assembleia (...), assim, resta claro a fidedigna ilegalidade do plano ante o impedimento imposto pelo Juízo”, inclusive porque, sob outro enfoque, como “as decisões ora agravadas foram proferidas às vésperas da assembleia de credores, sendo a decisão definitiva do reconhecimento da cessão integral – após os esclarecimentos das partes – proferida menos de 24 horas antes do certame”, o que “obstou por completo a interposição de recurso antes da (sua) realização”, restou caracterizado manifesto cerceamento de defesa, até porque, “não havendo clareza quanto ao tema, no mínimo, a votação em assembleia deveria ter ocorrido em dois cenários, com e sem o reconhecimento da cessão integral”, porém, o seu pedido de votação em dois cenários sequer chegou a ser apreciado pelo magistrado antes da AGC.
Impugnou, por fim, a negativa do seu direito de voz e voto na AGC, discorrendo sobre a circunstância de que “a cessão de direitos creditórios entre instituições financeiras não constituir uma operação simples, dependendo de aprovação de diversos setores e, em determinados casos, até mesmo de órgãos administrativos”, e asseverou que “a substituição entre os credores decorrente da cessão de crédito não ocorre com a simples assinatura do instrumento de cessão, mas sim com a devida regularização processual”, de modo que cabia “ao Juízo apreciar, no momento em que lhe são apresentados, os documentos relacionados à cessão e os instrumentos de representação, para que a partir disso defira, ou não, a substituição processual. O prazo para a habilitação para participação e votação em assembleia não poderá ser considerado, portanto, a partir do momento de celebração do instrumento de cessão, mas apenas da decisão que autoriza a substituição processual. (...). Se a substituição processual se deu quando já em andamento a assembleia de credores, é evidente que deverá ser levada a efeito a substituição processual para que o novo titular do crédito possa participar e votar em assembleia”.
O pedido de conceção de efeito suspensivo foi deferido pela decisão agravada unicamente em razão da aparência de procedência da queixa recursal acerca do descabimento da restrição ao direito de voto que foi imposto pela decisão recorrida (cf. Id. n. 83152951).
Admito, porém, que o quadro decisório não só comporta reversão, como efetivamente deve ser revertido, especialmente à luz das razões apresentadas pelas recuperandas, já que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), e no presente caso, os requisitos não foram preenchidos pelo Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I.
No caso, a maior parte das alegações lançadas pelo Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I são referentes aos interesses do Banco do Brasil, que foi o excluído da AGC, de modo que há sérias dúvidas sobre a legitimidade do Fundo de Investimentos para suscitá-las, já que ele, o Fundo, foi mantido na AGC.
Por outro lado, a discussão referente à participação e direito de voto do FIDC na AGC realmente foi discutida anteriormente, e inclusive, mantida no RAI n. 1020207-25.2020.8.11.0000, ou seja, trata-se de matéria preclusa.
Portanto, como a parte agravante demonstrou que não foram preenchidos os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao RAI interposto pelo FIDC, deve ser autorizada a retomada do processamento da recuperação judicial.
Pelo exposto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao Id. no 83152951, que havia determinado o sobrestamento do processo recuperacional.
Comunique-se ao MM. Juiz de Primeiro Grau.
Intime-se e, após, retornem os autos conclusos para prosseguimento da tramitação recursal.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator